Tribunal: STF
Processo: ARE 1330952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, FIRMES E COERENTES, QUE ENCONTRAM RESPALDO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, EM ESPECIAL NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO.
    PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 61 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, PARA OS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 215-A E 218-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, OU AINDA, PARA A FORMA TENTADA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DO PRAZER SEXUAL, CONTRA MENORES DE 14 (CATORZE) ANOS, QUE CONFIGURAM O TIPO PENAL IMPUTADO AO RÉU. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PRESERVADA.
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Afora isso, conquanto não haja insurgência específica a respeito nas razões recursais, importante mencionar que, conforme bem delineado pela prova oral, notadamente pelos relatos das vítimas e de J. P., os abusos ocorreram por muito tempo e perduraram até poucos dias antes da data da lavratura do boletim de ocorrência (20/10/2009) –, ou seja, já sob a vigência da Lei n. 12.015/09.
    Nesse contexto, "responde pelo delito estupro de vulnerável, e não pelo revogado crime de atentado violento ao pudor cometido com presunção de violência, o agente que pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal com vítima menor de 14 anos em continuidade delitiva, até data posterior à promulgação da Lei 12.015/09" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000511-36.2018.8.24.0159, de Armazém, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 31/3/2020).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente